Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-15.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL INADMITIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTIGOS 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na petição inicial, condenando a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), a título de danos materiais.
2. O Recurso é tempestivo e acompanhado das guias de preparo e das custas iniciais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem narra o autor, ora recorrido, que no dia 26/03/2023, por volta das 1h24min, na via próxima à Universidade Católica, teve seu veículo danificado pelo veículo conduzido pela parte requerida, tendo o fato sido registrado por meio do Boletim de Ocorrência de n° 2.120/2023-O, junto à 21a DP. Acrescenta que estava no recuo para sair do retorno, em frente a Universidade Católica, quando a parte requerida saiu da via principal e acertou seu veículo na traseira. Requereu a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), a título de danos materiais.
4. O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 29, inciso II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
5. Assim, presume-se culpado o condutor que colide seu veículo na traseira do veículo que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
6. No caso dos autos, não conseguiu a recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. Ademais, como bem pontuou o juízo sentenciante: (...) “conforme consta da Ocorrência de ID 154155611, a requerida compareceu inabilitada na data do ocorrido e se recusou a realizar o teste do etilômetro. Esses fatos, somados, corroboram para a imputação da culpa exclusiva e determinante da parte demandada pela colisão do veículo por ela conduzido na traseira do veículo do requerente”. (...)
7. Dessa forma, não assiste razão à recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão na traseira do veículo da parte recorrida. Em casos como este, aquele que colide na traseira atrai para si a responsabilidade pelos danos causados.
8. Por outro lado, não se mostra razoável que um veículo, cujo valor de mercado está em torno R$ 9.000,00 (nove mil reais) seja consertado, em razão de abalroamento, aparentemente sem danos excessivos, ainda que pelo menor valor dos orçamentos apresentados, por R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), ou seja, o valor do reparo é superior ao valor venal do bem. Deve-se ressaltar que o veículo foi adquirido por R$ 4.000,00 (quatro mil reais), podendo ainda perceber, pelas fotos anexadas, que o veículo do recorrido não se encontra em bom estado de conservação.

9. Destarte, o valor do dano material há de ser fixado de acordo com o critério da equidade e da experiência comum, de acordo com o conteúdo dos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95, adequando-se o valor às circunstâncias do caso concreto. Desse modo, reputo adequado e justo o percentual de 50% sobre o valor do menor orçamento apresentado.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
11. Sentença reformada para estabelecer o valor da condenação em R$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a contar da citação.

12. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista a ausência de recorrente vencido
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.